Tribunal: CARF
Processo: 13888.003018/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.003018/2008-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
WEISER VEICULOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte conhecida,
afastar a prejudicial de decadência e dar-lhe provimento parcial para aplicar a retroatividade
benigna a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfica ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003018/2008-32
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003018/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (Debcad no 37.135.043-3) lavrado contra a empresa
acima identificada pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme detalhado no Relatório
Fiscal (e-fls. 02, 13/14).
A Impugnação (e-fls. 41/42) foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/RPO
em decisão assim ementada (e-fls. 63/68):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
O prazo para a constituição do crédito relativo à penalidade por descumprimento de
obrigação acessória é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/09/2010 (e-fls. 70/71), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/09/2010 (e-fls. 72) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
1. Quanto à contratação de serviços médicos (Unimed / Ampha) que a fiscalização
exigiu a tributação de 15% sobre o valor dos serviços prestados, reafirma que a
obrigatoriedade do pagamento é da cooperativa médica, e não da recorrente.
Se a cooperativa considera a atividade não tributada (ato cooperativo) também a
fiscalização não pode transferir essa responsabilidade à recorrente, como obrigação
solidária; obrigação que pretende ser amparada em legislação imposta por Instrução
Formativa e não por lei.
2. Reitera, ainda, que já houve decadência do direito de constituir o crédito tributário e
se instituto abrange todo o exercício e não só alguns meses, como consta da decisão, ora
impugnada, a teor do artigo 173 do C.T.N.
Neste caso, não é aplicável a disposição do artigo 150, IV do C.T.N. Pretende a
administração alargar o prazo, alegando ter havido pagamentos anteriores do tributo;
não é o caso, o prazo se conta a partir do 1° dia do exercício seguinte ao fato gerador.
3. A multa também é indevida, agravada, pois todos os documentos estiveram à
disposição da fiscalização. Não houve dificuldade ou embaraço aos trabalhos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003018/2008-32

Reconhecer, como fez a decisão, que só no momento em que for pago eventual tributo é
que se aplicará a “retroatividade benigna”, configura verdadeira armadilha ao
contribuinte, que não tem oportunidade de se defender adequadamente.
4. Outros autos repetem a mesma situação e por essa razão requer sejam considerados
os demais fundamentos das impugnações.
Assim exposto requer a improcedência do auto de infração pela completa inobservância
do atendimento do artigo 142 do C.T.N. e do devido processo legal.
Nunca se viu um disparate repetido em 19 (dezenove) processos, alguns até
considerados englobados, nas decisões de 1a Instância.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações relacionadas à contratação de serviços médicos e
ao agravamento da multa aplicada por não terem sido suscitadas na Impugnação, quedando-se
preclusas. De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigações acessórias
com base no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
devidamente identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram, não havendo que
se falar em violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Quanto à arguição de decadência, não merece reforma a decisão recorrida.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsto no art. 173, I, do CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre o tema, aplica-se ainda o entendimento consolidado na Súmula CARF 101,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003018/2008-32

No presente caso, considerando a regra contida no art. 173, I, do CTN e tendo em
vista que a contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 31/07/2008 (e-fls. 02), não há
que se falar em decadência do período em análise (01/2003 a 08/2007).
Por outro lado, merece reforma a decisão recorrida quanto à aplicação da
legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja, se
decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No entanto,
dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o tema para
aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, nos casos de descumprimento de obrigação principal. Já a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada no art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 deve
ser comparada com a multa do art. 32-A da mesma lei para fins de identificação da norma mais
benéfica, como requer a interessada.
É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023, cuja ementa encontra-
se reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento relativo ao
descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento do processo atinente
ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações
previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a
nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em
virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em
GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas
previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela
estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.
Cabe esclarecer, por fim, que os diversos Autos de Infração lavrados na Ação
Fiscal tratam de contribuições sociais ou aplicação de penalidades por descumprimento de
obrigação acessória distintas, não havendo nenhuma irregularidade nesse procedimento, ao
contrário do que sugere a recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003018/2008-32

descumprimento de obrigação acessória do art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 com a que seria
devida com base no art. 32-A da mesma lei.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Original